Tribunal: STF
Processo: RE 101427
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-21
Data de publicação: 1984-02-21

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA.
SE O PRAZO, CONTADO EMBORA EM DOBRO, COMO CABIA, NO CASO, FOI
ULTRAPASSADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POIS
O ACÓRDÃO RECORRIDO FOI PUBLICADO NO D.J. DO DIA 15.10.1982 E O
APELO ÚLTIMO SÓ DEU ENTRADA NO DIA 24 DO MES SEGUINTE, NÃO SE TORNA
VIAVEL SEU CONHECIMENTO PRELIMINAR, POR INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.